Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRENTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO E CONFISSÃO POR PARTE DA FORNECEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que não acolheu seu pedido de compensação por danos morais, ao argumento de que, a despeito dos débitos serem inexigíveis, não haveria nos autos prova da inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes. O recorrente afirma que a própria ré/recorrida juntou documentos aos autos que comprovam a negativação, assim como confessou o ato na contestação. Pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões. Recurso cabível a tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora é concedida ao recorrente.
II. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
III. Com efeito, a inexigibilidade do débito em relação ao recorrente já foi reconhecida pela sentença. A matéria devolvida limita-se ao dano moral. Ao contrário do sustentado na sentença, os autos contam não só com a confissão da ré/recorrida, mas também com provas juntadas por ela mesma acerca da inclusão do nome do autor/recorrente nos cadastros de inadimplentes, conforme extrato de ID 26430800.
IV. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora.
V. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença para condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
VII. Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).